Tribunal: TJPA
Processo: 0803310-14.2023.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3415 - Crimes contra o Patrimônio
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0803310-14.2023.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CORREIÇÃO PARCIAL

PROCESSO Nº 0803310-14.2023.814.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ

REQUERIDO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 28, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO
PARQUET
.
PROVIMENTO
. É AO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA CONDIÇÃO DE TITULAR DE HIPOTÉTICA OU PRETENSA AÇÃO PENAL, QUE INCUMBE AVALIAR OS ELEMENTOS COLHIDOS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL PARA DELIBERAR SOBRE EVENTUAL ARQUIVAMENTO DO FEITO, NÃO SENDO POSSÍVEL, PORTANTO, A DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em vinte e cinco de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25

de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

CORREIÇÃO PARCIAL

PROCESSO Nº 0803310-14.2023.814.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ

REQUERIDO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira
/PA
(id.12770603) que
arquivou de ofício, o inquérito policial por flagrante de nº 00049/2022.100457-0. Trata-se de Inquérito Policial instaurado pela autoridade policial, visando apurar a prática, em tese, do crime previsto no artigo 155, § 4º, I do Código Penal, ocorrido no dia 29 de junho de 2022, por volta 10h45 min., na Rua Angelim, nº 221, Jatobá, Altamira/PA, ocasião em que os indiciados Mateus Monteiro de Sousa e Wemeron Felix Araujo foram presos em flagrante pela polícia militar, ainda na residência da vítima.

Em razões recursais
(id.12912117),
a representante do
Parquet
verificou que no dia 10 de fevereiro de 2023, menos de dois meses após remessa ao Ministério Público, sem manifestação do parquet, diante da inércia, houve o arquivamento do Inquérito policial, com a ressalva das hipóteses do art. 18 do Código de Processo Penal.

Após a finalização do procedimento de caráter inquisitivo, abriu-se vistas ao Ministério Público, a fim de que tomasse as providências cabíveis em relação ao fato descrito, entretanto, nada foi feito, motivo pelo qual o corrigido advertiu que, uma vez decorrido o prazo sem manifestação do órgão ministerial, ocorreria a renúncia tácita ao oferecimento da denúncia, com posterior arquivamento do feito, como ocorreu na hipótese.

Os autos supostamente foram encaminhados novamente ao Ministério Público no dia 18 novembro de 2022, novamente sem qualquer manifestação e, em 10 de fevereiro de 2023, fora prolatado sentença determinando o arquivamento do procedimento, com ressalva da hipótese do artigo 18 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, o representante do Ministério Público afirma que a remessa dos autos, na verdade, ocorreu somente no dia 14 de fevereiro de 2023, portanto, deveria ser considerado o prazo inicial de 10 (dez) dias, sendo tempestiva a presente correição.

Nesses termos requer, liminarmente, o prosseguimento do feito, para análise do cabimento de acordo de não persecução penal, mormente porque o Magistrado, além do tumulto processual, causou óbice na realização da Justiça ao descumprir normas processuais vigentes.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos à relatoria da Excelentíssima Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, que rejeitou a tutela emergencial, determinou que fossem prestadas as informações do Juízo
a quo
e, posteriormente, fossem enviados ao Ministério Público em 2º grau para manifestação.

Nesta instância superior
(id.14640193), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo,

pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
da correição parcial, para que seja determinada a anulação da decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial de ofício, bem como o retorno dos autos à origem e encaminhado ao Ministério Público.

Processo recebido por redistribuição
em razão de cumprimento de determinação administrativa ou disposição regimental (TJPA-MEM-2023/31195).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Correição Parcial objetiva a reforma da sentença que determinou o arquivamento do inquérito policial
, pois viola o sistema acusatório adotado em nosso ordenamento jurídico, já que somente poderia haver decisão judicial nesse sentido após análise e requerimento do Ministério Público, o que não ocorreu no caso em tela.

Adianto que
acolho
o pedido do representante do Ministério Público, isto porque, não existe previsão legal para a determinação de arquivamento do inquérito, de ofício, pelo magistrado.

Inicialmente, há de se ressaltar que o Inquérito Policial é procedimento de natureza administrativa, presidido pela autoridade policial, responsável por formar o conjunto probatório suficiente à formação do convencimento da acusação, que, de posse dos elementos da investigação, caso entenda pela desnecessidade de novas diligências, opinará pelo arquivamento do feito ou pela instauração da ação penal.

Assim, quem realmente pode pedir o arquivamento do IPL perante a autoridade judicial é o representante do Ministério Público, haja vista que é quem detém a titularidade da ação penal por outorga constitucional expressa no inciso I, do art. 129 da CF/88.

O Juízo, por sua vez, em respeito ao princípio da inércia da jurisdição e ao sistema acusatório adotado pelo ordenamento jurídico pátrio, em nada deve interferir na fase de investigação, já que tal momento refere-se à apuração de dados por meio de procedimento administrativo, inquisitivo, de competência da autoridade policial para fornecer o material apurado ao responsável pela acusação, como órgão acusador oficial e titular da ação penal, implicando, assim, a decisão proferida de ofício, sem provocação do Ministério Público, a princípio, em decisão ilegal, sem qualquer amparo no ordenamento jurídico.

Com efeito, é ao
Parquet
, na condição de titular da pretensa ação penal, que incumbe avaliar os elementos colhidos por meio do inquérito policial para, ulteriormente, deliberar, entre outras possibilidades, pelo oferecimento da denúncia ou arquivamento do feito. Confira-se o teor do dispositivo em vigência, atinente à matéria:

Artigo 28 do CPP:

Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.

Logo, sendo o Ministério Público o titular da ação penal pública, cabe ao mesmo a proposição, ou não, de tal ação. Em razão disso, o Judiciário somente pode determinar o arquivamento de inquérito se houver pedido do Órgão Ministerial nesse sentido.

Desta feita, não pode o juiz, sem manifestação do titular da
opinio delicti
, concluir, de ofício, pelo arquivamento do inquérito policial ou das peças de informação, uma vez que o
Parquet
é o destinatário do inquérito policial e o titular da ação penal pública, detendo seu monopólio, conforme atribuição institucional expressamente assegurada na Carta Constitucional.

Compete ao Ministério Público, na condição de
dominus litis
, promover a ação penal, portanto, não cabe ao magistrado assumir o papel constitucionalmente assegurado ao órgão de acusação e, de ofício, determinar o arquivamento do inquérito policial.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL DETERMINADO DE OFÍCIO PELO R. JUÍZO "A QUO". IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE PREVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 524 DO STF
. 1. Em virtude do sistema acusatório adotado em nosso ordenamento jurídico, compete ao Ministério Público, titular da ação penal, avaliar os elementos de informações colhidos e deliberar pelo arquivamento do inquérito policial, não podendo tal providencia ser adotada, de ofício, pela autoridade judiciária, a quem compete apenas avaliar a legalidade da medida. 2. Recurso provido.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0689.20.000371-3/001, Relator (a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/07/2021, publicação da sumula em 14/07/2021).

ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. INVIABILIDADE. INICIATIVA PARA PROPOR O ARQUIVAMENTO PERTENCE EXCLUSIVAMENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO ENQUANTO TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA.
ART. 28 DO CPP C/C ART. 129, INC. I DA CF E ART. 251 DO CPP. ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA, Acórdão nº 0480390, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 25/07/2022, Publicado em 26/08/2022).

Entendo, portanto, que deve ser reformada a decisão recorrida, uma vez que o arquivamento do inquérito ou de eventuais investigações só poderia ter sido promovido mediante a oitiva do Ministério Público.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, dou provimento à pretensão recursal,
para determinar o regular p
rosseguimento das investigações nos autos do IPL nº 00049/2022.100457-0, em que figura como indiciados Mateus Monteiro de Sousa e Wemeron Felix Araujo, pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, I do Código Penal, devendo ser encaminhado os autos ao Ministério Público, para as medidas ulteriores de direito.

É como voto.

Belém/PA, 25

de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/10/2023